Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA 1.170 DO STF. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E OU SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretendida suspensão do processo principal e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Matéria não submetida ao juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Ausência de ordem para suspensão dos processos.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp. n. 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. Inviabilidade, para o caso concreto, de substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E ou taxa SELIC, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual foi transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.